Tribunal: TJPA
Processo: 0804028-92.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7899 - Bloqueio de Matrícula
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804028-92.2021.8.14.0028

APELANTE: NELZIVAN PEREIRA DE ALMEIDA, VASNOR GOMES DE OLIVEIRA, GELMIRA MARIA DE OLIVEIRA, TULIO EDUARDO FRAGA SOUSA, KENIA DUANE DA SILVA FRAGA, MARQUES COMERCIO DE PECAS LTDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CANCELAMENTO DE MATRÍCULAS IMOBILIÁRIAS. PREJUDICIALIDADE EXTERNA CONFIGURADA. NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação civil pública visando ao cancelamento das matrículas nº 49.478, 51.971 e 51.972, com fundamento na anulação administrativa do Título Definitivo n. 10.671/12 pela Superintendência de Desenvolvimento Urbano – SDU. O recorrente alegou a existência de prejudicialidade externa, nos termos do art. 313, V, “a” do CPC, diante da pendência de julgamento da ação anulatória nº 0809797-81.2021.8.14.0028, que questiona a validade do processo administrativo que anulou o referido título, requerendo o sobrestamento do feito e a cassação da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há prejudicialidade externa apta a justificar o sobrestamento da ação civil pública até o trânsito em julgado da ação anulatória que discute a validade do processo administrativo que anulou o título de propriedade originador das matrículas imobiliárias objeto da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A causa de pedir da ação civil pública fundamenta-se diretamente na anulação administrativa do Título Definitivo n. 10.671/12, que deu origem às matrículas imobiliárias questionadas, sendo a validade desse ato administrativo objeto de impugnação em ação anulatória ainda pendente de julgamento.

4.

A existência de decisão liminar, proferida na ação anulatória antes da sentença na presente ACP, suspendendo os efeitos do processo administrativo anulatório, impede o reconhecimento atual da nulidade do título e, por consequência, a determinação do cancelamento das matrículas imobiliárias dele derivadas.

5.

A interdependência lógica e jurídica entre as duas demandas, aliada ao risco de decisões contraditórias e ao princípio da segurança jurídica, impõe o sobrestamento do feito principal até o deslinde da controvérsia quanto à validade do ato administrativo questionado, conforme autoriza o art. 313, V, “a” do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A existência de ação anulatória pendente que discute a validade do processo administrativo que embasou a anulação de título definitivo de propriedade impõe o sobrestamento da ação civil pública que tenha como causa de pedir direta esse mesmo ato anulatório.

2.

A prejudicialidade externa, nos termos do art. 313, V, “a” do CPC, configura-se quando o julgamento de uma ação depende do deslinde de controvérsia tratada em outro processo, ainda em trâmite.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 313, V, “a”.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível interposto e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de nove a dezesseis de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma (Juíza Convocada/
Vogal)
.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
NELZIVAN PEREIRA DE ALMEIDA
(id. 14550707
)

visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá que, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
,

julgou procedente o pedido inicial nos termos do id. 14550694,
in verbis:

ISTO POSTO, por tudo que dos autos consta e nos limites objetivos da causa, JULGO PROCEDENTE o pedido, determinando o devido cancelamento da matrícula imobiliária de nº. 49.478 e das matrículas nº 51.971 e 51.972, desmembradas, confirmando a tutela de urgência. Isento de custas processuais e honorários advocatícios.

Tal decisório fora objeto de embargos de declaração no id. 14550696, que foram rejeitados pelo decisório de id. 14550705.

Inconformado, o réu interpôs recurso de apelação (id. 14550707), aduzindo, em suma, a ocorrência de prejudicialidade externa, com pedido de distribuição do recurso por prevenção, em razão da existência de Agravo de Instrumento e de Ação Anulatória de Ato Administrativo que discutiriam a validade da decisão da SDU;

a perda superveniente do objeto da ação civil pública, diante da suspensão dos efeitos do ato administrativo anulatório por decisão judicial proferida em outro feito;

a possibilidade de convalidação do ato administrativo que concedeu o título definitivo, em razão do decurso do tempo e da alegada boa-fé dos adquirentes;
e
a existência de
error in judicando
, ao argumento de que a sentença teria extrapolado os limites da lide e desconsiderado a situação fática consolidada.

Ao final, requereu a reforma da sentença, com a extinção do processo sem resolução do mérito ou, subsidiariamente, a sua cassação para sobrestamento do feito até que haja o trânsito em julgado da ação anulatória n. 0809797-81.2021.8.14.0028, em tramite na 3ª Vara Cível de Marabá-PA ou do recurso ligado ao aludido processo, qual seja, o agravo de instrumento n. 0812436- 59.2021.8.14.0000.

Foram ofertadas contrarrazões no id. 14550711, sustentando, em síntese: a inexistência de prevenção ou prejudicialidade externa, especialmente porque o agravo de instrumento invocado já transitou em julgado antes da interposição da apelação;

que a suspensão provisória dos efeitos do ato administrativo não afasta a necessidade de controle judicial dos registros imobiliários, nem implica perda do objeto da ação civil pública;

que as irregularidades apuradas no procedimento administrativo configuram vícios insanáveis, não suscetíveis de convalidação, sobretudo diante da inexistência de procedimento regular de regularização fundiária;

que a sentença observou rigorosamente os limites objetivos da lide e encontra-se em consonância com a legislação registral e a jurisprudência dos tribunais superiores; a necessidade de que a apelação seja recebida apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 1.012, § 1º, V, do CPC, ante a confirmação da tutela de urgência.

Os autos foram distribuídos originariamente ao Desembargador Constantino Augusto Guerreiro que, no id. 14664290, declinou da competência por entender existir a minha prevenção para julgar o feito.

No id. 15497095 determinei a remessa dos autos ao primeiro grau a fim de que fosse certificado acerca da tempestividade da apelação e das contrarrazões.

No id. 17290703 foi certifica a tempestividade da apelação e da sua contraminuta.

No id. 17388497 recebi o apelo apenas no efeito devolutivo.

No id. 21066187 a Procuradoria de Justiça ratificou as contrarrazões apresentadas pelo órgão ministerial de 1º grau.

No id. 21697094 determinei que o requerente, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovasse o preenchimento dos pressupostos legais à concessão dos benefícios da justiça gratuita, como, por exemplo, juntando cópia da última declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento do pedido.

No id. 21800474 o apelante juntou as custas recolhidas.

No id. 22512495 determinei a baixa dos autos a fim de que fosse certificado se os réus VASNOR GOMES DE OLIVEIRA, GELMIRA MARIA DE OLIVEIRA, TÚLIO EDUARDO FRAGA SOUSA, KENIA DUANE SANTOS SILVA, MARQUES COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELLI-EPP interpuseram ou não apelação.

No id. 23232138 foi certificado que, apesar de intimados os réus VASNOR GOMES DE OLIVEIRA, GELMIRA MARIA DE OLIVEIRA, TÚLIO EDUARDO FRAGA SOUSA, KENIA DUANE SANTOS SILVA, MARQUES COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELLI-EPP não interpuseram apelação e apenas o réu NELZIVAN PEREIRA DE ALMEIDA apelou contra a sentença.

No id. 23321433 determinei, com fundamento no § 4º do art. 313 do CPC, a suspensão do presente processo pelo prazo de 1 (um) ano em razão da prejudicialidade externa provocada pela ação anulatória nº 0809797-81.2021.8.14.0028, ainda não sentenciada, mas no bojo da qual há decisão liminar determinando a suspensão dos efeitos do processo administrativo nº 17146/19

que culminou na anulação do Título Definitivo de

10.671/12, que gerou as matrículas imobiliárias de nº 49.478, 51.971 e 51.972, cujo cancelamento é o pedido da presente ACP.

No id. 31831477 foi certificado o transcurso do prazo acima assinalado e que, até a data da confecção da certidão, não foram prestadas informações e que os autos 0809797-81.2021.8.14.0028, estavam conclusos.

No id. 32207407 determinei que fosse oficiado ao juízo de 1º grau, para que prestasse as devidas informações no prazo de 10(dez) dias.

No id. 32990044 foram prestadas as informações, noticiando que

o processo se encontra regularmente inserido em fila de ordem cronológica para julgamento, nos termos do regramento aplicável, aguardando apreciação conclusiva.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA(RELATOR):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso de apelação.

Preliminar de
prejudicialidade externa
.

O recorrente alegou que o sobrestamento da ACP era medida que se impunha até que houvesse o trânsito em julgado da ação anulatória nº 0809797-81.2021.8.14.0028, em trâmite na 3ª Vara Cível de Marabá-PA, em face da prejudicialidade externa nos termos do art. 313, V, “a” do CPC, razão pela qual pugnou pela cassação da sentença, determinando-se o retorno dos autos, no sentido de manter o sobrestamento do feito, até que houvesse o trânsito em julgado da referida ação anulatória.

Analisando os presentes autos, tem-se que o
pedido de cancelamento das matrículas nº 49.478, 51.971 e 51.972 tem como causa de pedir a anulação promovida pela Superintendência de Desenvolvimento Urbano – SDU do Título Definitivo n. 10.671/12 que lhes deu origem.

Ocorre que a nulidade do processo administrativo nº 17.146/19, que culminou na anulação de tal título definitivo, é objeto da ação anulatória n. 0809797-81.2021.8.14.0028, ainda não sentenciada, mas no bojo da qual há decisão liminar determinando a suspensão dos efeitos do mencionado processo administrativo.

Assim, verifica-se que a questão da regularidade ou nulidade do processo administrativo que culminou na anulação do título definitivo n. 10.671/12 é prejudicial à presente causa, pois o deslinde desta depende do julgamento da ação anulatória n. 0809797-81.2021.8.14.0028, atraindo-se a incidência do art. 313, V, “a” do CPC.
[1]

Desse modo, havendo, no bojo da referida ação anulatória, proferida em momento anterior à sentença ora impugnada, decisão no sentido de
suspender os efeitos do processo administrativo que culminou na anulação do título definitivo n. 10.671/12, o juízo sentenciante deixou de observar que estava suspenso o ato anulatório do referido título e, por consequência, não se poderia determinar o cancelamento das multimencionadas matrículas imobiliárias com base em tal ato de anulação.

Com efeito, há inegável conexão e risco de decisões contraditórias entre a Ação Civil Pública e a ação anulatória mencionadas. Isso se diz porque a ACP tem como objeto o cancelamento de matrículas imobiliárias que foram efetivadas com fundamento em título definitivo de propriedade anulado por processo administrativo, cuja regularidade é questionada pela ação de anulação.

A prejudicialidade externa acima descrita induz à necessidade de sobrestamento desta ação, a fim de resguardar a efetividade da prestação jurisdicional e a racionalidade lógica das decisões judiciais.

A não suspensão da presente ACP poderia causar manifestos prejuízos ao jurisdicionado, além de desprestígio ao Poder Judiciário diante da possibilidade de solucionar causas, estreitamente vinculadas pelo objeto e pela causa de pedir, de modo diferente e com decisões incompatíveis entre si.

Justamente por isso e para evitar que matérias intimamente ligadas recebam julgamento de conteúdo material e processual divergentes, em manifesta afronta ao princípio da segurança jurídica e da efetividade da prestação jurisdicional, impunha-se a determinação de suspensão na tramitação do feito, até o deslinde da ação anulatória, sob pena de nulidade da sentença diante da inobservância da existência de prejudicialidade externa.

Em sentido semelhante:

EMENTA: AÇÃO REIVINDICATÓRIA - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - PESSOA FÍSICA - INTEMPESTIVIDADE - REABERTURA DE PRAZO RECURSAL PELO JUÍZO - PROPOSITURA PRÉVIA DE AÇÃO ANULATÓRIA - REGISTRO DA PROPRIEDADE - CAUSA DE PEDIR - PREJUDICIALIDADE EXTERNA - OCORRÊNCIA - RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES - CASSAÇÃO DA SENTENÇA. Deve ser deferida a gratuidade de justiça requerida por litigante pessoa física na instância recursal com esteio em declaração de pobreza não desconstituída por outros elementos que possam indicar sua capacidade financeira. A superveniência de decisão judicial reabrindo o prazo recursal deve orientar o juízo de admissibilidade do recurso. A ação reivindicatória representa instrumento processual à disposição do proprietário não possuidor que busca recobrar a posse do bem turbado . Com a relevância da propriedade para o julgamento da reivindicatória,
o desfecho da ação anulatória tem aptidão para afetar o juízo quanto à pretensão inicial, constituindo hipótese de prejudicialidade externa. A inobservância da decisão judicial que reconheceu conexão enseja nulidade da sentença, quando verificado o risco de decisões conflitantes.
(TJ-MG - AC: 10000212003834001 MG, Relator.: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 25/07/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/07/2022) – grifei.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA QUERELA NULLITATIS INSANABILIS - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO NA AÇÃO DE USUCAPIÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PREJUDICIAL EXTERNA - SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - NECESSÁRIO - DECISÃO REFORMADA. -
Considerando a alegação de nulidade da citação
na ação de usucapião,
necessária a suspensão
do cumprimento de sentença
até o deslinde da querela nullitatis insanabilis, ante a prejudicialidade externa, nos termos do art. 313, V, a do CPC.
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 15287206020238130000, Relator.: Des .(a) Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 24/04/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 26/04/2024) - grifei

Assim, faz-se necessário acolher a preliminar aduzida para

cassar a sentença recorrida, em face do reconhecimento da prejudicialidade externa existente entre o presente feito e a ação de anulação, determinando-se, por consequência, o retorno dos autos à origem e a suspensão do trâmite processual até o trânsito em julgado da ação anulatória nº 0809797-81.2021.8.14.0028, que visa a desconstituição do procedimento administrativo tramitado perante a SDU com o consequente restabelecimento dos efeitos do título definitivo n. 10671/2012, nos termos do art. 313 , V , “a’, do CPC.

DISPOSITIVO.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para, cassando a sentença, determinar o retorno dos autos à origem e a suspensão do trâmite processual até o trânsito em julgado da ação anulatória nº 0809797-81.2021.8.14.0028, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC, conforme fundamentação ao norte lançada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

Art. 313. Suspende-se o processo:

(...)

V - quando a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;

Belém, 17/03/2026